Tribunal: TJES
Processo: 5005738-03.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005738-03.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RECORRIDO: PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE EMBARGANTE E MANTEVE A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA, AO PAGAMENTO DE R$12.446,93, REFERENTE AO CONTRATO DE CONSÓRCIO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE NÃO HÁ SOLIDARIEDADE, VEZ QUE OS PAGAMENTOS FORAM FEITOS PARA TERCEIRA EMPRESA. APÓS REANÁLISE DOS AUTOS, É POSSÍVEL VERIFICAR QUE, DE FATO, O AUTOR FIRMOU DOIS CONTRATOS DE CONSÓRCIO: UM COM A REQUERIDA C
AIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CO
NSÓRCIOS E OUTRO COM A REQUERIDA RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. SOLIDARIEDADE AFASTADA. DESSA FORMA, A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVERÁ OCORRER DA SEGUINTE MANEIRA: 1) A
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA DEVERÁ RESTITUIR À PARTE AUTORA O VALOR DE R$10.401,91
REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO, CONFORME CONFIRMADO PELA PRÓPRIA REQUERIDA NO CONTRATO SOB O Nº 174072 E COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA. 2)
A C
AIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CO
NSÓRCIOS DEVERÁ RESTITUIR À PARTE AUTORA O VALOR DE R$2.017,06, REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE R$773,38 E R$1.243,68 DEMONSTRADOS EM ID 3261049. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
. NO RESTANTE, ACÓRDÃO MANTIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)